Tribunal: CARF
Processo: 13864.720003/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf no 02).

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula Carf no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. EQUIPARADO A EMPRESA. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão destas instituições das obrigações previdenciárias.

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. LEI No 12.101, DE 2009. EXIGÊNCIA DE CEBAS. PRÉ REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é obrigatória a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para que a entidade possa usufruir da isenção/imunidade do recolhimento das contribuições previdenciárias.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. FNDE. INCRA. SESC. SENAC. SEBRAE. CONCEITO DE EMPRESA OU A ELA EQUIPARADA. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa ou a ela equiparada, ainda que sem fins lucrativos, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, devidas ao FNDE, INCRA, ao SESC, ao SENAC e ao SEBRAE.

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. CANCELAMENTO.
Não estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, fraudulentos ou com intenção dolosa, nos termos dos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, com o propósito de se eximir ou de reduzir o pagamento do tributo, deve ser cancelada a qualificação da multa que trata o §1o do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, mantendo a multa de ofício nos termos do art. 44, I da mesma lei.

MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇAO DO DESCONTO PERCENTUAL POR PAGAMENTO SEM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Não se pode aplicar ao crédito tributário, para o qual foi apresentado recurso voluntário, os mesmos percentuais de desconto previstos no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991, válidos para pagamento ou parcelamento do crédito tributário realizado no prazo de 30 dias do lançamento ou de 30 dias da decisão de primeira instância.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720003/2017-00
ACÓRDÃO
2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIMEIRAS LETRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf
no 02).

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula Carf no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. EQUIPARADO A EMPRESA. ISENÇÃO OU
IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e institui e disciplina o Termo
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
2
de Parceria, não prevê exclusão destas instituições das obrigações
previdenciárias.

ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. LEI No 12.101, DE
2009. EXIGÊNCIA DE CEBAS. PRÉ REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é obrigatória a posse do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para que a entidade
possa usufruir da isenção/imunidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. FNDE. INCRA. SESC.
SENAC. SEBRAE. CONCEITO DE EMPRESA OU A ELA EQUIPARADA.
INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa ou a ela equiparada, ainda que sem fins
lucrativos, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, devidas ao FNDE, INCRA, ao SESC, ao SENAC e ao
SEBRAE.

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE,
SIMULAÇÃO OU CONLUIO. CANCELAMENTO.
Não estando comprovado nos autos a prática de atos simulados,
fraudulentos ou com intenção dolosa, nos termos dos arts.71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, com o propósito de se eximir ou de reduzir o
pagamento do tributo, deve ser cancelada a qualificação da multa que
trata o §1o do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, mantendo a multa de ofício
nos termos do art. 44, I da mesma lei.

MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇAO DO DESCONTO PERCENTUAL POR
PAGAMENTO SEM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Não se pode aplicar ao crédito tributário, para o qual foi apresentado
recurso voluntário, os mesmos percentuais de desconto previstos no art.
6o da Lei no 8.218, de 1991, válidos para pagamento ou parcelamento do
crédito tributário realizado no prazo de 30 dias do lançamento ou de 30
dias da decisão de primeira instância.

Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
3
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e relacionadas à
representação fiscal para fins penais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial
provimento para afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-34.433, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2012, por verificar a inexistência do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
No curso da ação fiscal foram lavrados dois autos de infração
Processo 13864720126201651
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
4
 Obrigação Principal – patronal, rat/sat e terceiros – declarados em
GFIP
Processo 13864720003201700
 Obrigação Principal – patronal, rat/sat e terceiros – não declarados
em GFIP
 Obrigação Acessória – deixar de exibir livros à Fiscalização
Os lançamentos da obrigação principal foram realizados com multa qualificada de
150%.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Notificado do lançamento em 23/01/2017 - AR de fls. 107, dentro do prazo
regulamentar o contribuinte, em 22/02/2017, contestou o lançamento,
apresentando impugnação para os Autos de Infração lavrados, anexada as fls. 113
a 152 e o apoio documental anexado às fls. 175 a 1.071. Deduzindo, em sua
defesa, as alegações a seguir sintetizadas:
- Narra os fatos que fundamentam os Autos de Infração e traz informações acerca
da natureza da empresa, onde afirma ser organização da sociedade civil de
interesse público, conforme certificação concedida pelo Ministério de Justiça,
publicada no Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2017 e ainda
declarada como entidade sem fins lucrativos de utilidade pública pelo Município
de São Sebastião, Estado de São Paulo, por meio da Lei no 1.849 de 12 de março
de 2007.
- Menciona que atualmente administra 07 (sete) creches, atendendo cerca de 800
(oitocentas) crianças dos bairros do Município de São Sebastião, que diariamente
recebem ensino, atividades pedagógicas, estímulos à leitura, oficinas de arte,
alimentação e acompanhamento médico GRATUITO, tudo isso para uma
população cuja renda do casal é de menos do que 02 (salários mínimos). Por esse
motivo, recebeu com enorme estranheza o presente Auto de Infração.
- Cita que junto com o auto de infração, foi ainda elaborado Termo de Verificação
Fiscal, onde foram extraídos as razões e os dispositivos legais apontados como
fundamento desta autuação, assim como a justificativa para aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade dos valores
supostamente não declarados, com fundamento no art. 44, § 1o da Lei 9.430/96,
sob o pretenso fundamento de que os atos praticados pela Impugnante
caracterizariam crime de sonegação de contribuições previdenciárias o que
também levou o agente fiscal a instaurar Representação Fiscal para Fins Penais.
- Entende que o Auto de Infração lavrado é flagrantemente NULO, haja vista
decorrer de levantamento totalmente desconectado da realidade e com abuso da
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
5
imperícia, haja vista que desconsidera a verdade material do caso concreto, bem
como desconsidera a qualificação da Impugnante como entidade sem fins
lucrativos e, portanto, obviamente, não sujeita às contribuições previdenciárias
ora em cobrança.
- Alega que não fosse isso suficiente, é igualmente nulo o auto de infração,
porquanto foi lavrado com base em mera presunção da d. Fiscalização, que no afã
de não deixar iniciar o prazo decadencial, simplesmente desconsiderou os
recolhimentos efetuados pela Impugnante das contribuições previdenciárias da
parte empresa retida de seus colaboradores para todo o período da autuação;
isso sem se falar no fato de que a Impugnante nem poderia ser considerada
contribuinte das contribuições destinadas a Terceiros e Outras Entidades que
também foram lançadas.
- No mérito, afirma que é improcedente a autuação, primeiro porque a possui
documentação e aptidão para o gozo da isenção das Contribuições Previdenciárias
que lhe foram lançadas de ofício; e segundo porque não é empresa que exerce
atividade econômica, mas sim entidade sem fins lucrativos que disponibiliza suas
atividades indistintamente ao público em geral de forma gratuita, de modo que
não é contribuinte das contribuições destinadas aos Terceiros - Outras Entidades
(Salário- Educação – FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), até mesmo porque, após a
edição da Emenda Constitucional no 33/2001, é inconstitucional a cobrança
dessas contribuições de intervenção no domínio econômico cujas base de cálculo
seja a folha de pagamento, o que, portanto, também fulmina de maneira
indubitável quaisquer tentativas de cobrança dessas contribuições.
- Por fim, entende que em qualquer hipótese, há ainda que se questionar a
aplicação da multa prevista no art. 92 da Lei no 8.212/91, dado que não prospera
a alegação da d. Fiscalização quanto ao suposto descumprimento da obrigação
acessória em comento; muito menos a multa de 150% sobre os valores de
principal apurados, haja vista ausência de qualquer irregularidade cometida pela
Impugnante, muito menos dolo na sua conduta, o que obviamente será
devidamente demonstrado abaixo e reconhecido expressamente tanto pelos d.
julgadores das Delegacias de Julgamento dessa C. RFB, quanto pelos nobres
conselheiros do CARF, que transcreve.
- Sustenta a nulidade da autuação arguindo: a) falta de liquidez, certeza e
exigibilidade do crédito tributário; b) por decorrer de mera presunção da
fiscalização.
- Após extensa arguição em que sustenta a nulidade da autuação, defende a sua a
improcedência reiterando os argumentos de que como entidade sem fins
lucrativo, é isenta do recolhimento de contribuições previdenciárias, contudo,
antes de adentrar ao mérito desse tópico, ressalta que a fiscalização, ao efetuar o
lançamento das contribuições previdenciárias supostamente devidas pela
Impugnante quanto à parte empresa, simplesmente desconsiderou todas as
retenções e recolhimentos realizados a esse título pela Impugnante quanto aos
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
6
valores dessas contribuições que ficam à cargo de seus segurados empregados, o
que foi devidamente informado em suas SEFIP relativas ao período de 2012 (Doc.
10).
- Prossegue aduzindo que de fato, analisando-se os requisitos cumpridos pela
Impugnante para qualificação como OSCIP nos termos do art. 4o da Lei no
9.790/1999, resta evidente que a Impugnante atende às diretrizes previstas na
citada Lei, que passa a transcrever, mencionando que obviamente possui toda a
seguinte documentação, que supostamente o d. Fiscalização diz não existir (Doc.
01 e Doc. 13):
- De modo que, sem sombras de dúvida, a Impugnante observa integralmente
também todos os requisitos da Lei no 12.101/2009, ainda por cima porque as suas
atividades postas à disposição da comunidade são GRATUITAS, de modo que nem
sequer se aplicariam as previsões quanto às destinações de bolsas de estudo para
seus alunos etc; isso sem contar que quanto ao requisito legal previsto no §7o do
art. 13 da Lei no 12.101/2009, praticamente 80% da população que se beneficia
das suas atividades está contida no patamar de renda familiar mensal per capita
inferior a um salário mínimo.
- Lembra que as suas as atividades são financiadas por convênios celebrados com
o Município de São Sebastião, de modo que segundo o disposto no art. 18, §§ 1o e
2o da Lei no 9.790/19992, a certificação “CEBAS” restringiria a possibilidade de
manutenção desses repasses e a própria qualificação da Impugnante como OSCIP,
o que portanto definitivamente acabaria com o trabalho por ela feito, o que seria
o caso de, com base no princípio da razoabilidade, reconhecer a sua isenção,
cancelando a impugnação.
- Pondera que caso, contudo, não seja esse o entendimento dessa Delegacia de
Julgamento, há, pois, que se demonstrar também a não incidência das
contribuições previdenciárias devidas a Terceiros e Outras Entidades sobre a folha
de salários da Impugnante, que além de determinar a total improcedência da
autuação quanto à essas exações, ratifica de maneira indubitável a NULIDADE do
presente lançamento, haja vista a simples presunção pela d. Fiscalização da
equivocada condição da Impugnante como contribuinte de contribuições devidas
exclusivamente por sociedades comerciais.
- Insurge-se ainda em relação aos valores no que tangem as contribuições devidas
a terceiros e outras entidades SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE. Citando e
transcrevendo suas respectivas legislações vigentes, que identificam quem são os
contribuintes de tais contribuições.
- Argui que das normas acima citadas, é possível se depreender então que, para
os fins do SESC e, consequentemente, SEBRAE, - dado que essa última
contribuição é devida sob a forma de adicional da primeira - os contribuintes
dessas exações são os estabelecimentos comerciais cujas atividades são
representadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo; ou seja, sociedades comerciais que comercializem bens e produtos,
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
7
assim como prestem serviços em geral e de turismo, sempre com finalidade
lucrativa, disputando mercado, contratos e clientes no universo das demais
sociedades comerciais.
- Já para os fins do SALÁRIO EDUCAÇÃO, a legislação estabelece que os seus
contribuintes são “empresas”, assim entendidas como sendo “qualquer firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou
rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades
públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social” (grifos nossos).
- Desse modo, e corroborado pela própria RFB, verifica-se que definitivamente é
improcedente a autuação quanto às contribuições previdenciárias destinadas aos
Terceiros - Outras Entidades (Salário-Educação - FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE),
dado que a Impugnante não se reveste das características exigidas pela legislação
dessas exações para figurar como contribuinte e mas por incrível que pareça,
ainda não é só. Afinal, é inconstitucional a cobrança de tais contribuições
previdenciárias destinadas aos Terceiros - Outras Entidades (Salário-Educação -
FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) após a edição da Emenda Constitucional no
33/2001.
- Sustenta ainda a tese que deva ser reconhecida a improcedência da presente
autuação, face à inconstitucional exigência das contribuições previdenciárias
destinadas aos Terceiros - Outras Entidades (Salário-Educação - FNDE, INCRA,
SESC e SEBRAE), pois que após o advento da EC no 33/2001, os dispositivos legais
que as instituíram acabaram por revogados, face à sua incompatibilidade com o
novo texto constitucional, o que também afetou as alterações posteriores
ocorridas nessas legislações, que acabaram por eivar-se inconstitucionais.
Devendo assim ser cancelada a presente autuação.
- Entende que , embora todo o demonstrado o agente fiscal houve por bem
instaurar Representação Fiscal para Fins Penais sob o fundamento de que a
Impugnante teria cometido crime de sonegação de contribuição previdenciária
nos termos do art. 337-A do Código Penal. Contudo, não apresentou documentos
suficientes para comprovar que a ora Impugnante teria efetivamente sonegado
contribuições previdenciárias, até porque, vale mais uma vez ressaltar que o
agente fiscal simplesmente desconsiderou os recolhimentos efetuados pela
Impugnante das contribuições previdenciárias parte empresa a cargo dos seus
segurados empregados, de modo que definitivamente o argumento da sonegação
não se sustenta; e pior, desconsiderou ainda o fato de que a Impugnante nem
sequer é contribuinte das contribuições previdenciárias devidas a outras
Entidades e Terceiros que também supostamente teriam sido sonegadas.
- Que assim, verifica-se que não foi comprovado pelo d. agente fiscal a prática de
qualquer conduta dolosa tendente a reduzir o montante dos tributos
supostamente devidos pela Impugnante, de modo que também para esse tópico
deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, afinal a presente representação
para fins penais está totalmente desconectada da realidade e, pior,
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
8
fundamentada nas mesmas presunções que devem levar à NULIDADE do presente
auto de infração.
- Reitera que conforme demonstrado nos itens anteriores, a suposta sonegação
de contribuições previdenciárias configurada pelo d. agente fiscal deve ser
desqualificada, tendo em vista que parte dos valores por ele apurados foram
devidamente declarados e recolhidos pela Impugnante, e a outra parcela sequer
era devida, primeiro por ser a Impugnante isenta das exações que lhe estão sendo
cobradas, e segundo, porque mesmo na hipótese da isenção não ser reconhecida,
a Impugnante sequer é contribuinte das contribuições previdenciárias destinadas
a Terceiros – Outras Entidades que lhe foram impingidas. Além disso, não foi
comprovada a prática de qualquer ato doloso por qualquer dos responsáveis pela
Impugnante com o objetivo de suprimir o recolhimento de tributos, muito pelo
contrário. Assim, como não foi comprovada a ocorrência de dolo nas práticas de
fraude, simulação ou conluio, a aplicação da multa agravada de 150% deve ser
afastada, pois indevidamente aplicada ao presente caso.
- Ao final requer, com base no art. 5o LIV e LV da CF, que assegura o princípio do
devido processo legal, bem como o direito ao contraditório, inclusive na esfera
administrativa, que deva ser mantida a redução dos descontos previstos no auto
de infração, mesmo após o término do presente processo administrativo.
Dos Pedidos
Nestas condições, e com base no acima exposto, pede e espera a Impugnante seja
acolhida a presente Impugnação, para o fim de ser reconhecida a insubsistência
dos autos de infração lavrados, inclusive quanto aos juros e multas, caso antes
não seja reconhecida a sua nulidade, pelas razões acima expostas.
Ainda, caso assim não se entenda, requer a redução da multa agravada, aplicada
no montante de 150% do valor do débito, pois não houve fraude, simulação ou
conluio que autorize a aplicação da penalidade agravada.
Requer, ainda, o encerramento da Representação Fiscal para Fins Penais, tendo
em vista que não foi comprovada a prática do crime tributário previsto no art.
337- A do Código Penal.
Protesta a Impugnante pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, bem como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles
que a autoridade julgadora entender necessários.
Nestes termos, e requerendo que as intimações relativas ao presente feito sejam
dirigidas ao advogado Mateus Miranda Roquim, inscrito na OAB/SP sob o no
260.035, com endereço à Rua Pedroso Alvarenga, 1284, 10o andar, CEP 04531-
004, São Paulo, SP.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
9
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes dos autos - Relatório, anexos e demonstrativos -
informam adequadamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram os
lançamentos fiscais. Inexistentes as supostas omissões que determinariam a
nulidade do processo.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. CEBAS. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as
entidades que atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais
destaca-se a necessidade de a interessada ser certificada como entidade
beneficente de assistência social.
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei n° 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de
tais instituições das obrigações previdenciárias.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PERCENTUAL E MONTANTE DA MULTA APLICADA.
Tendo sido atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais
pertinentes, não há o que considerar, no âmbito do processo administrativo fiscal,
quanto às alegações de inobservância de princípios administrativos e
constitucionais (tais como razoabilidade ou vedação ao confisco) em relação ao
percentual ou montante da multa aplicada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. Constatada a ocorrência das
hipóteses legais, a elaboração de RFFP constitui obrigação funcional do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil e corresponde ao relato da constatação da
prática, em tese, de ilícito penal. Constitui mera comunicação dos fatos, das
circunstâncias, dos documentos e demais elementos que possam subsidiar a
proposição de ação penal, a ser eventualmente proposta pela autoridade
competente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE. INCRA. SESC. SENAC. SEBRAE.
Também são exigíveis das empresas urbanas.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
10
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária (art.33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PERCENTUAL E MONTANTE DA MULTA APLICADA.
Tendo sido atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais
pertinentes, não há o que considerar, no âmbito do processo administrativo fiscal,
quanto às alegações de inobservância de princípios administrativos e
constitucionais (tais como razoabilidade ou vedação ao confisco) em relação ao
percentual ou montante da multa aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
06/09/2017 e, em 20/08/2017, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e
fatos alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
Foram juntados ao processo os documentos às e-fls. 1162 e seguintes com as
decisões das Ações Direita de Inconstitucionalidade – ADI nos 2028, 2036, 2228,2621 e dos
protocolos de envio das GFIP de janeiro a dezembro de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação federal tributária,
nos termos da Súmula Carf no 02.
E não conheço sobre alegações atinentes à Representação Fiscal para Fins Penais,
nos termos da Súmula Carf no 28.
Não foi argumentado nada específico contra o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória, lavrada por não ter apresentado à Fiscalização os livros
contábeis (Diário, Razão ou Livro Caixa de 2012), descumprido a determinação dos §2o e §3o do
art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, com a penalidade prevista nos arts 292,293 e 373 do Decreto no
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
11
30.48, de 1999, Regulamento da Previdência Social – RPS, razão pela qual este tema não foi
devolvido para reapreciação por este Conselho.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade do lançamento
Argumenta a recorrente que é entidade sem fins lucrativos que presta assistência
gratuita para pessoas carentes e assim não se sujeitaria ao pagamento das contribuições
previdenciárias nem as destinadas outras entidades, como FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE e Salário
Educação.
Aduz que a fiscalização teria ignorado tal fato e a verdade material quando realizou
o lançamento sem base legal, pois o dispositivo já estava revogado:
E, no caso presente, como visto acima, ao tratar a Recorrente como devedora de
contribuições previdenciárias da qual é isenta/imune, ou pior, da qual a mesma
nem sequer é contribuinte, e mais ainda apoiado em dispositivo legal que à
época dos fatos geradores já estava revogado, sem trazer uma linha sequer
sobre os motivos pelos quais assim entendeu, é nulo o auto de infração lavrado,
por decorrer de levantamento mal elaborado, que desconsidera a verdade
material, tudo a ensejar o cancelamento das cobranças.
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal - PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
As informações que devem constar do auto de infração estão dispostas no art. 10
do PAF.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
12
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A legislação em que a Fiscalização se baseou estava em vigor no ano de 2012 e sua
revogação ou alteração posterior não impede a utilização para reger a ocorrência do fato gerador,
nos termos do art. 144 do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
(...) grifei
Os motivos que levaram ao lançamento estão clara e precisamente expostos nos
itens II2.2 e III do Relatório Fiscal e não foi utilizado qualquer tipo de presunção. Os dados que
serviram de base para o lançamento foram os declarados em GFIP.
Considerando que o lançamento está revestido de todas as formalidades legais,
baseou-se em legislação que regia o fato gerador, não há de acatar a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Requisitos para imunidade/isenção das contribuições previdenciárias patronais
De acordo com o Relatório Fiscal, a motivação do lançamento foi a falta do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
II.2.2.2. O contribuinte foi intimado a apresentar Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, nos termos do Termo de Intimação Fiscal n° 01
(ciência em 04/05/2016), mas não apresentou, por não ser empresa possuidora
desse documento. Em decorrência, pela falta desse pressuposto legal, não
poderia se considerar como "isenta" do pagamento de contribuições
previdenciárias parte patronal + RAT e contribuições sociais para Outras
Entidades e Fundos.
II.2.2.3. Da leitura do art. 29 da Lei 12.101, de 27/11/2009, depreende-se que
para uma entidade ter direito à isenção do pagamento das contribuições de que
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
13
tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, o primeiro dos
requisitos a ser atendido, antes mesmo dos requisitos elencados nos incisos I a
VIII do art. 29, deve ser a CERTIFICAÇÃO da entidade beneficente na forma do
Capítulo II, da Lei 12.101/2009.
Em sua defesa alegou que, como se qualifica como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP, reconhecida pelo Ministério da Justiça, e presta serviço a pessoas
carentes de forma gratuita e sem fins lucrativos, para isso recebendo verba pública da Prefeitura
de São Sebastião, em São Paulo, ainda que não seja portadora do CEBAS, faz jus ao benefício da
imunidade/isenção:
Isto porque, conforme já devidamente mencionado e comprovado nos presentes
autos, a Recorrente é entidade sem fins lucrativos que presta assistência
GRATUITA para pessoas carentes, sendo qualificada como OSCIP pelo Ministério
da Justiça e com titulação de utilidade pública pelo Município de São Sebastião,
de modo que sem sombras de dúvidas, a Recorrente, não apenas pelo seu
louvável trabalho desempenhado pela comunidade em que atua, mas
sobretudo pelo cumprimento dos requisitos exigidos na esteira do julgamento do
C. STF, manifestado nas ADIs 2028, 2036, 2228, 2621 e RE 566.622, é
isenta/imune das exações que lhe estão sendo exigidas.
(...)
Por tais razões, e conforme já descrito anteriormente em sua Impugnação, é que
o fundamento da autuação, qual seja, a exigência do CEBAS, não tem o condão de
desenquadrar a Recorrente da isenção/imunidade a que tem direito, ainda mais
porque no caso concreto, essa certificação apenas serviria para praticamente
acabar com o trabalho feito pela Recorrente, dado que se cessariam os repasses
feitos pelo Município de São Sebastião, o que contraria o próprio espírito da
decisão que foi proferida pelo C. STF, que claramente busca privilegiar a
manutenção “à adesão de novos agentes privados ao projeto de solidariedade
social pactuado no texto da Constituição Federal”.
(grifei)
O ponto central discutido é a necessidade de ser portadora do CEBAS como
requisito inicial para que se possa cogitar a possiblidade da entidade ser considerada imune/isenta
das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, bem como as devidas às outras entidades
(terceiros).
É necessário fazer um breve histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, trazia os requisitos para o gozo da “isenção”
pelas entidades beneficentes:
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
14
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Embora o artigo citado acima mantenha o termo “isenção”, o Supremo Tribunal
Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS
- IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde
que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de
imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades
beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
15
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em
função de exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa
fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de assistência social
que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais
elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de verificar se
a entidade cumpria os requisitos do Decreto no 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
(posteriormente RFBF) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Até a edição da Lei no 12.101, de 2009, toda a verificação era prévia à permissão de
utilização do benefício fiscal.
Neste período, o requerimento de certificação prévia era requisito obrigatório para poder
utilizar do benefício da desoneração, conforme Súmula CARF no 212:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
(grifei)
A sistemática mudou com a edição da Lei no 12.101 de 2009, e os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
16
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a
data de publicação desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação
da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação
em vigor à época da protocolização do requerimento. (grifei)
Houve mudança no procedimento: deixou de ser objeto de requerimento específico
e passou a ser a haver a certificação, ainda em fase prévia à utilização do benefício fiscal, que
consistia em reconhecer a entidade como beneficente. Os demais requisitos ficaram para
posterior averiguação pela fiscalização (Receita Federal do Brasil). Assim, o certificado é apenas
um dos requisitos (prévio) para poder usufruir do benefício, não valendo, isoladamente, como
garantia da manutenção da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036, 2228 e
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
17
26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida), sob a
alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que ocorrer
por lei complementar e não lei ordinária.
Com a edição da Lei no 12.101, de 2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi novamente questionada pelos mesmos motivos, falta de uma lei
complementar (ADI 4480).
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a serem
cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN. Posteriormente,
em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União para
assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes
termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas as já tratadas pelo art. 14 do CTN.
Considerando a apreciação do tema pelo STF, a interpretação mais aceita é que as
regras que tratem exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS),
pelos Ministérios envolvidos, e outras procedimentais, poderiam estar inseridas em lei ordinária
(no caso a Lei no 12.101, de 2009), mas não se poderia exigir requisitos de contrapartida estranhos
aos constantes do art. 14 do CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar,
apta a reger o aspecto material.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no 187,
de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão dos requisitos para obter a
imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
18
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as
despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a
legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §
7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos
a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao
limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006; e VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a
entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades
beneficentes com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que executem:
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
19
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos
beneficiários da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de
habilitação e de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua
inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as
pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou
de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo
do trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II
do caput do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for
superveniente, observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento
durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art.
35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades
beneficentes poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança
de participação do idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites
do § 2o do art. 35 da referida Lei.
(...)
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência
social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e
públicos-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social,
nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a
projetos no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de
educação, de saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
20
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro
do exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites
referidos nos §§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas
certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou
o cumprimento de diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições
do Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal
da educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113,
de 25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à
autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos do
inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito
tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão
definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo
o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifei)
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
21
A publicação da Lei Complementar não inovou em relação à sistemática já adotada
com o advento da Lei no 12.101, de 2009, com a certificação prévia da entidade e verificação
posterior dos demais requisitos.
Está claro que possuir a certificação não é condição suficiente para o gozo da
imunidade, é só um pré-requisito, já que a legislação exige que os órgãos de controle fiscalizem o
cumprimento dos demais requisitos estabelecidos por Lei Complementar.
Contextualizado o tema, é factível entender que é necessário, mas não suficiente,
que a entidade seja portadora de CEBAS válido antes do início do gozo do benefício fiscal, tal
qual definido na Lei no 12.101, de 2009, já que a mesma sistemática foi reproduzida na LC no 187,
de 2021.
No caso concreto, os fatos eram regidos pela Lei no 12.101, de 2009, pois o fato
gerador ocorreu em 2012, e se verificou que a entidade não era portadora do CEBAS válido no
período.
A afirmação da recorrente é pela desnecessidade de possuir CEBAS em razão de não
ter fins lucrativos e ser reconhecida como OSCIP. Tal argumento não procede, conforme salientado
na decisão de piso, com a qual concordo e reproduzo partes:
A entidade denominada Primeiras Letras foi constituída em forma de associação,
como entidade sem fins lucrativos, fundada em 25/10/2006, conforme se verifica
e seu estatuto, fls. 72/86.
Para requerer a qualificação como OSCIP perante o Ministério da Justiça a
entidade deveria atender aos requisitos da Lei no 9.790/99, regulamentada pelo
Decreto no 3.100/99.
Ocorre que o regime jurídico das OSCIP é incompatível para a obtenção do
CEBAS, pois somente nos primeiros cinco anos a partir da promulgação da
referida Lei, permitiu-se o acúmulo de certificados, e a partir de então, a entidade
teria que optar entre as certificações, como se verifica do artigo 18 e §§ da Lei no
9.790/99, verbis:
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que
atendidos aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a
manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da
data de vigência desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.216-
37 de 2001)
§ 1o Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a
renúncia automática de suas qualificações anteriores. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.216-37 de 2001) grifei
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
22
§ 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta
Lei.
Ou seja, quando da constituição da entidade Primeiras Letras em 25/10/2006,
caso houvesse a sua opção pelo regime jurídico como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público/OSCIP, impedia a obtenção de outra titulação.
Além disto, o regime jurídico estabelecido pela Lei no 9.790/99 é distinto do
regime aplicável as entidades beneficentes decorrente das disposições da Lei no
8.742/93, dentre estas distinções podendo citar:
- não há qualquer espécie de exclusão das OSCIP quanto à incidência de
contribuições previdenciárias;
- possibilidade de remuneração dos dirigentes da OSCIP, o que foi vedado para as
entidades beneficentes até o advento da Lei no 12.101 de 27/11/2009;
- a OSCIP pode firmar Termo de Parceria com o Poder Público possibilitando
receber recursos provenientes do poder público (como no caso da autuada que
firmou parceria com o Município de São Sebastião recebendo subvenções da
Prefeitura )
A autuada continua organizada, como por ela afirmado, na forma de OSCIP,
resultando, em suma que, o regime jurídico da OSCIP a qual se qualificou a
autuada, não permitia que obtivesse a certificação como entidade beneficente
de assistência social junto ao CNAS.
Do exposto, o fato de ser uma entidade sem fins lucrativo, não socorre a
impugnante vez que reconhecidamente não houve concessão do certificado
CEBAS no período compreendido na presente autuação, e nem poderia pois a
qualificação da entidade como OSCIP a impedia de obter a certificação no CNAS.
No entender da impugnante, a certificação da entidade como beneficente seria
requisito formal dispensável, podendo de plano auferir dos benefícios da não
incidência das contribuições patronais.
Contudo a certificação de uma entidade como beneficente de assistência social
é ato administrativo inteiramente vinculado, por se constituir uma das
condições para a fruição de um benefício fiscal. O direito tributário, como sabido,
é orientado pela legalidade estrita. Não admite transigências, não contém espaço
para discricionariedades.
Se a autuada não preenchia os requisitos para a isenção, sob a égide da Lei no
8.212/91, o seu auto-enquadramento no código FPAS 639 foi incorreto, não
havendo que se cogitar de sua suposta condição de isenta de contribuições
patronais no período do lançamento fiscal ora em exame.
Do exposto, o fato de autuada não possuir o CEBAS para o período da presente
autuação é suficiente para determinar que ela não faz jus à isenção/imunidade
em relação às contribuições previdenciárias por descumprimento do requisito
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
23
previsto no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, devendo, por conseguinte,
ser mantida a autuação.
(grifei)
Há diversos julgados recentes neste Conselho pela necessidade de apresentação do
CEBAS como condição inafastável para fruição do benefício:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos
estabelecidos em lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Comprovada a existência da certificação CEBAS ou a sua
recuperação, presente o requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No
11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em
vigor.
(ACÓRDÃO no 2201-010.452, de 04/04/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
24
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do
benefício fiscal e é incorreto o auto enquadramento efetuado sem que tivesse
havido ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem
atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma infraconstitucional,
exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a
lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas, lado outro, compete a lei ordinária disciplinar os aspectos
procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF
(Acórdão no 2202-007.774, de 13/01/2021)
(grifei)
Contribuições a terceiros – salário educação, FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE
A alegação trazida no Recurso é da ausência de finalidade lucrativa e de não ser
uma sociedade comercial, o que impedira que fosse considerada sujeito passivo das contribuições
destinadas aos terceiros.
Cabe ressaltar que o art. 15 da Lei 8.212, de 1991 estabelece quem é considerado
empresa e quem é considerado equiparado à empresa, estendendo a última todas as obrigações
impostas à empresa:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
(grifei)
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
25
Assim, ainda que não vise lucro e não tenha natureza comercial, por ser equiparado
à empresa, pode ser sujeito passivo das contribuições previdenciárias.
A Decisão da DRJ, com a qual concordo e uso como motivo de decidir, destaca a
legislação específica dos recolhimentos para INCRA, Salário Educação, SEBRAE, SESC, SENAC e
demonstra que todas as legislações não fazem exclusão da tributação para entidades sem fins
lucrativos.
Multa qualificada – Fraude, Dolo, Simulação
O lançamento foi realizado com multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, I,
§1o da Lei no 9.430, de 1966, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, por
entender que teria ocorrido sonegação, justificando a qualificação da multa.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Lei no 4.502, de 1964
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
(grifou-se)
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável a vontade consciente de praticar a conduta prevista no tipo.
No caso concreto, o lançamento ocorreu por ter o contribuinte informado em GFIP
o código FPAS 639, destinado a entidade isenta, quando não possuía o CEBAS. A fiscalização
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
26
entendeu que tal comportamento configuraria sonegação, o que resultaria da cobrança da multa
com a qualificação.
Não há descrição de comportamento doloso, atos simulado ou fraudulento por
parte da contribuinte, nem qualquer outro indício de forma a caracterizar as condutas da Lei no
4.502, de 1964, portanto, não vejo motivo para manutenção da qualificação pela simples
informação da condição de isenção na GFIP.
Desconto para pagamento em 30 dias do lançamento
Requer a concessão da redução de 50% no valor da multa no caso de manutenção
do lançamento e pagamento à vista, ou de 40% em caso de parcelamento, ainda que tenha
optado por discutir administrativamente o crédito tributário.
As regras para concessão do desconto no pagamento da multa de ofício antes da
interposição do recurso voluntário estão dispostas no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.705 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720003/2017-00
27
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido
com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso de apresentação de recurso voluntário que, como o nome sugere, é uma
opção do recorrente, caso reste vencido no valor da multa decorrente do lançamento, está ciente
que não há previsão legal de desconto no valor mantido.
Tal fato não constitui em cerceamento no direito de defesa, mas uma escolha do
recorrente entre discutir administrativamente em todas as instâncias possíveis o direito que alega
possuir e a possibilidade de usufruir de descontos maiores quanto mais imediatamente liquide o
crédito tributário lançando.
 Intimação do Advogado
Por fim, quanto ao pedido de remeter às intimações ao advogado, aplica-se a
Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e relacionadas à representação fiscal para fins
penais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
qualificação da multa.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1857
DF CARF MF
Original